Tribunal: STF
Processo: ACO 3182
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CAUC/SIAFI/SICONV. INCLUSÃO NESSE CADASTRO FEDERAL DE ESTADO MEMBRO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OFENSA A DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos.



    II - Como afirmado na decisão agravada, com supedâneo no princípio do devido processo legal, o Plenário desta Suprema Corte assentou a necessidade de instauração de prévio processo de tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para que a União possa realizar a inserção de Estado-membro, ou suas autarquias, em cadastros federais desabonadores (ACO 2.131-AgR/MT, Relator Ministro Celso de Mello). 



    III - Nesse sentido, deve-se ressaltar que a tomada de contas especial é um procedimento administrativo com rito próprio, que tem suas regras e pressupostos definidos na Lei 8.443/1992, e que permite não somente a apuração, mas também a liquidação do dano em dívida líquida e certa, por meio de decisão com eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF).



    IV- Diante desse cenário, é indevida a inscrição da pessoa jurídica de direito público nos cadastros federais desabonadores sem a prévia tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas da União.



    V- Note-se, assim, que não há qualquer razão que justifique a insurgência da agravante, mas apenas nova tentativa de convencimento dos julgadores quanto à tese antes sufragada.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.